Tribunal: CARF
Processo: 10283.720483/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720483/2011-58
ACÓRDÃO
1001-004.158 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SANTA CLAUDIA BEBIDAS E CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material existente no acórdão embargado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não cabe ao colegiado apreciar questões suscitadas pelo contribuinte em
sede recursal quando tais matérias não tenham sido objeto do lançamento,
sob pena de extrapolação dos limites da lide administrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO DO RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
Acolhem-se os embargos para retificar o acórdão embargado, afastando o
conhecimento das alegações relativas ao PIS/Cofins sobre receitas
equiparadas à exportação, e, quanto à matéria conhecida, manter o não
provimento do recurso voluntário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para sanar o vício apontado, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.158 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
2
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão de Recurso
Voluntário assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, decai em cinco anos, a
partir do fato gerador, o direito de constituir crédito tributário, desde que haja
pagamento antecipado por parte do contribuinte.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CSLL
As receitas decorrentes de exportação integram a receita bruta para fins de
apuração da base de cálculo da CSLL, uma vez que esta trata-se de contribuição
incidente sobre o lucro.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PIS. COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não
se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a
COFINS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. INCIDÊNCIA.
No lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração
(fls. 625), sob o argumento de que o acórdão padeceria de erro material, nos seguintes termos:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.158 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
3
“[...] Ocorre que, não houve lançamento das contribuições ao PIS e à COFINS
sobre vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus, conforme se observa no Auto de Infração às fls. 22 a 41.
Nesse contexto, apesar de o contribuinte ter trazido o assunto em sede de
recurso voluntário, o Colegiado, salvo melhor juízo, não poderia ter conhecido da
matéria.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos
de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar o vício
apontado.”
Submetidos a juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos, como se lê
em seu Despacho de Admissibilidade:
“[...] Como visto, aduz a interessada que o acórdão teria incorrido erro material
ou obscuridade, por ter dado provimento parcial ao recurso, para excluir dos
lançamentos os valores das contribuições ao PIS e à COFINS sobre vendas de
produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus;
contudo, alega a Embargante que não houve esse tipo de lançamento no auto de
infração.
Tendo em vista a indicação objetiva da interessada, que faz expressa menção ao
teor do Auto de Infração, penso ser necessária a análise do ponto suscitado, para
que não restem dúvidas quanto ao alcance da decisão proferida.”
Admitidos os embargos de declaração, o processo foi distribuído a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme
estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais pressupostos de
admissibilidade. Por essas razões, o recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por
esta instância, consoante despacho de admissibilidade constante dos autos.
1. Do erro material apontado
Sustenta a Embargante que, embora a matéria tenha sido alegada no âmbito do
recurso voluntário, não houve lançamento relativo aos valores das contribuições ao PIS e à COFINS
sobre vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus.
Desse modo, a decisão embargada teria incorrido erro material ou obscuridade, por ter dado
provimento parcial ao recurso, para excluir do lançamento tais valores.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.158 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720483/2011-58
4
Compulsando-se os autos, observa-se que assiste razão à Embargante, pois o
lançamento decorreu de omissão de receita presumida em face da não comprovação da origem de
recursos utilizados em depósitos bancários e decorrente de vendas para o exterior. Assim,
arbitrou-se o lucro.
Tratam os autos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 11 a 22), do
Programa de Integração Social - PIS (fls. 23 a 32), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 33 a 42), e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls.
43 a 55), lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$
854.421,41.
Portanto, não houve lançamento das contribuições ao PIS e à COFINS sobre vendas
de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus, de modo que
não cabe ao colegiado apreciar questões suscitadas pelo contribuinte em sede recursal quando
tais matérias não tenham sido objeto do lançamento, sob pena de extrapolação dos limites da lide
administrativa.
Assim, sanando o erro material apontado no acórdão de recurso voluntário, acolho
os embargos para retificar o resultado do julgamento, que passa a ser: diante do exposto, voto em
não conhecer das alegações constantes do recurso voluntário atinentes aos valores das
contribuições ao PIS e à COFINS sobre vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus e, na parte conhecida, no mérito, em negar-lhe provimento.

2. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os embargos para sanar o vício
apontado, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 637
DF CARF MF
Original